Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1019154-43.2019.8.11.0000
Impetrante: MICHELE CAMARGO RIBEIRO
Impetrado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MICHELE CAMARGO RIBEIRO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na convocação da Impetrante em concurso público, para o exercício do cargo de Analista do Meio Ambiente – Advogado, tão somente via Diário Oficial do Estado.
Sustenta a Impetrante que foi classificada na 20a (vigésima) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Administração (Edital no 05/2009), para o cargo de Analista de Meio Ambiente – Advogado – Município Cuiabá, para o qual foram ofertadas doze vagas.
Argumenta que, no dia 02 de agosto do ano pretérito, tomou ciência de que fora convocada a tomar posse no concurso público, por meio de convocação no Diário Oficial do Estado, em 21/05/2014.
Assevera que, a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas reconheceu que não houve comunicação do ato de nomeação da candidata por meio de envio de carta com aviso de recebimento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a convocação da Impetrante para posse exercício do cargo.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, não existem elementos que, em princípio, evidenciem o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final, em razão do considerável decurso do prazo entre a nomeação administrativa e a propositura da ação mandamental, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator